Tribunal: TJES
Processo: 5000585-74.2024.8.08.0018
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000585-74.2024.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALNEIDA AMARAL ALCANTE
RECORRIDO: GERALDO DE ABREU BARBOSA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000585-74.2024.8.08.0018

RECORRENTE: WALNEIDA AMARAL ALCANTE

RECORRIDO: GERALDO DE ABREU BARBOSA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Caso em Exame: Trata-se de ação de sustação de protesto em que o autor, ora recorrido, sustou cheque no valor de R$ 20.000,00 emitido em favor do cônjuge da recorrente, alegando que o título servia como empréstimo para aquisição de terreno, condicionado à prestação de serviços que, segundo afirma, não foram realizados. A recorrente, por sua vez, procedeu ao protesto do título, sustentando a legitimidade do crédito e a efetiva prestação dos serviços acordados.

II – Questão em Discussão: A controvérsia reside em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, que impediu a produção de prova oral (oitiva das partes e testemunhas) destinada a comprovar o cumprimento ou descumprimento da obrigação subjacente ao título de crédito.

III – Razões de Decidir: O cheque, embora dotado de autonomia e abstração, permite a discussão da
causa debendi
quando a relação jurídica envolve as partes originárias e houver decorrido o prazo para a ação de execução. Havendo alegação de desacordo comercial por ausência de prestação de serviços, a prova oral revela-se imprescindível para o deslinde da causa. O indeferimento da dilação probatória, seguido de sentença que declara a inexigibilidade do débito sem averiguar se houve descumprimento da avença, configura cerceamento de defesa, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no
Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal
.

IV – Dispositivo: Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução processual.

Dispositivos relevantes:
Constituição Federal, Art. 5º, LV
;
Código de Processo Civil, Art. 369
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de sustação de protesto ajuizada por GERALDO DE ABREU BARBOSA em face de WALNEIDA AMARAL ALCANTE, alegando, em síntese, que emitiu um cheque no valor de R$ 20.000,00 em favor do marido da ré, como forma de empréstimo para a compra de um terreno. Aduz que o pagamento seria compensado mediante a prestação de serviços pelo casal, os quais, segundo narra, jamais foram executados, motivo pelo qual sustou o título por desacordo comercial.

Em sede de contestação, a requerida defendeu a higidez do título e a licitude do protesto realizado. Sustentou que o crédito é legítimo e que houve a prestação dos serviços pactuados, ou ao menos a disponibilidade para tal, impugnando a tese de inexistência de débito e pleiteando a improcedência dos pedidos autorais, bem como a condenação do autor por danos sofridos.

O juízo de primeiro grau, ao julgar antecipadamente a lide, proferiu sentença declarando a inexigibilidade do cheque e a nulidade do protesto. Adicionalmente, condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais em favor do autor, fundamentando a decisão na ilicitude do protesto de cheque sustado por desacordo comercial.

Inconformada, a ré WALNEIDA AMARAL ALCANTE interpôs recurso inominado, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o indeferimento da prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas) impediu a demonstração de que os serviços foram efetivamente prestados, o que validaria o protesto do cheque. No mérito, pugna pela reforma total do julgado.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Verifico que a recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita, o que dispensa o preparo recursal.

A preliminar de cerceamento de defesa merece acolhimento. O cerne da lide repousa na existência ou não de um "desacordo comercial" que justificasse a sustação do cheque emitido pelo recorrido. Enquanto o autor afirma que não foram prestados os serviços a serem pagos através do cheque, a recorrente sustenta o contrário, tendo inclusive requerido a produção de prova oral para corroborar sua tese.

É cediço que o cheque é um título de crédito autônomo e literal. Contudo, quando a discussão ocorre entre os sujeitos que participaram diretamente do negócio jurídico subjacente, a autonomia é mitigada, permitindo-se a investigação da
causa debendi
. Para que a sustação seja considerada legítima, é imperativo que o emitente comprove o descumprimento da obrigação pela outra parte. Do contrário, o protesto realizado pelo portador configura exercício regular de direito.

No caso em tela, o magistrado de origem julgou o processo no estado em que se encontrava, sem oportunizar a oitiva de testemunhas ou o depoimento pessoal das partes. Tal instrução era fundamental, dado que a natureza da obrigação (prestação de serviços em lavoura de café) raramente se esgota em provas documentais, dependendo sobremaneira do relato de quem presenciou os fatos.

O
Art. 369 do Código de Processo Civil
estabelece que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa. Ao impedir a produção de prova tempestivamente requerida e essencial para o deslinde da controvérsia, o juízo incorreu em
error in procedendo
, violando o núcleo fundamental do devido processo legal.

A busca pela verdade real é um imperativo de justiça, especialmente em situações que envolvem o trabalho e a subsistência de indivíduos. A declaração de inexigibilidade de um título de R$ 20.000,00 sem permitir que a parte interessada demonstre que cumpriu com sua contrapartida pode acarretar enriquecimento ilícito de uma das partes, em detrimento de prestação de serviço não remunerado pela outra. Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe para que a instrução seja devidamente complementada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, consequentemente, ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do êxito recursal (
Art. 55 da Lei nº 9.099/95
).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)